Tribunal: STF
Processo: Rcl 50722
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A SERVIDOR PELO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. Precedentes.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.